Tribunal: TJDFT
Processo: 0734176-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento aos embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal (ora embargado) para, emprestando-lhes efeitos infringentes, reconhecer a preliminar de prejudicialidade externa e determinar o sobrestamento do curso do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0711043-27.2024.8.07.0018 até o julgamento definitivo das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pelos Tribunais Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existem vícios no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vício de omissão a ser sanado no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir a matéria suscitada. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada. Ainda, inexiste argumentação contraditória ou imprecisão no texto capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, razão pela qual rejeita-se a alegação de contradição e obscuridade.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.